Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-85.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006689-85.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 470.866.029-49 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACOS NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO IMPROVIDO.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006689-85.2024.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

Recorrente:
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA

Recorrido:
VIA BRASIL MT 100 CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIAS RIBEIRO DE SOUZA ajuizou reclamação em face de VIA BRASIL MT 100 CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S.A. Noticiou que: a) é idoso e estava retornando de um tratamento médico em Barretos/SP, para sua residência em Lucas do Rio Verde; b) 5 metros após passar pela praça de pedágio, em uma noite muito chuvosa, foi surpreendido por diversos buracos na pista, causando danos no pneu de seu veículo; c) pediu ajuda
aos prepostos
da reclamada para troca de pneu, porém
foi
neg
ado
; d) posteriormente,
formulou
pedido admi
nistrativo de ressarcimento que foi indeferido, levando-o a desembolsar R$ 799,99 com o conserto/aquisição do pneu.
Requer
eu
a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Ante o exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a ré a pagar para ao autor o valor de R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de DANOS MATERIAIS, com correção monetária pelo INPC desde a citação, e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, se anteriores a (30/08/24 até 29/08/2024) e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conform
e
arts
. 386 e 406, § 1o, ambos do CC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que além do dano material, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que é pessoa idosa e em tratamento de saúde e, devido ao estado precário da rodovia pedagiada, necessitou parar em uma noite chuvosa para proceder a troca do pneu do seu carro. Requereu a reforma da sentença
,
para condenar a parte reclamada ao pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

A interrupção de viagem noturna, realizada por meio de veículo automotor, especialmente com idosos, mulheres e crianças a bordo, é suficiente para ensejar a compensação por danos morais.

Isso porque é presumível o sofrimento ocasionado por sentimentos como medo, cansaço e ansiedade ao ficar em local ermo, sem imediata assistência técnica e segurança.

Em situações similares, a jurisprudência já se manifestou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. REVISÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA VIAGEM. PANE MECÂNICA ÀS MARGENS DE RODOVIA FEDERAL, À NOITE, EM LOCAL ERMO E SEM ACOSTAMENTO. FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E TRAFEGABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. CONSUMIDORES EXPOSTOS A PERIGO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00 PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010270957 RS, Relator.: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)

(...) 9. As agruras suportadas pelos apelados, que se viram abandonados na estrada, à noite, tendo de aguardar o reboque que levou somente o carro alugado, providenciar o transporte até o seu destino (Cabo Frio), além de se deslocar a esta Capital para providenciar outro carro extrapolaram o mero aborrecimento e reclamam compensação patrimonial condizente. 10. Todo o dissabor experimentado reclama compensação por danos morais que deve ser mantida em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois coerente com o abalo sofrido pelos autores. 11. Recurso não provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08059878120228190042 202400153155, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 15/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2024)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO INJUSTIFICADO NA
SAÍDA .
QUEBRA E DEMORA DE ATENDIMENTO NA ESTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. No caso vertente, trata-se de hipótese de atraso de viagem de transporte terrestre por falha na prestação de serviços. A parte autora narrou que adquiriu bilhete de transporte para o trecho Brasília/Santa Maria da Vitória e além de atraso de aproximadamente 1h40min para a partida, durante o percurso, o ônibus quebrou, sendo que a empresa optou por enviar outro veículo para o prosseguimento no trecho contratado. Nesse período, os passageiros tiveram que aguardar na beira da estrada, durante a madrugada, por outras incontroversas 4 (quatro) horas. II. A falha na prestação de serviços foi devidamente comprovada, porquanto houve demora demasiada na partida do ônibus, bem como submissão a uma longa espera durante a noite e na beira da estrada, por quebra do veículo, devendo a empresa responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do CDC. III. Desse modo, irreparável a r. sentença de origem que condenou a empresa de transporte, ora Apelante, à reparação por danos morais ao consumidor Apelado. Ademais, o valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra adequado e razoável a compensar o dano moral que se presume experimentado. IV. Recurso conhecido e não provido. V. Condeno os recorrentes nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação. VI. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07021192020168070014 0702119-20.2016.8.07.0014, Relator.: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 01/02/2017, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/02/2017)

No exame do caso concreto, considerando que a parte reclamante é idosa e havendo evidências suficientes de que sua viagem foi interrompida durante o período noturno (ID 269728306/PJe2), torna-se inegável o dever de indenizar por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a
jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 4.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares. (N.U 1054142-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
p
ublicado
no DJE 21/03/2025)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais
, atualizada apenas pela Taxa Selic,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para que não haja
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Pauta n. 06

Recurso inominado:
1006689-85.2024.8.11.0045

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré a pagar para ao autor o valor de R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de DANOS MATERIAIS, com correção monetária pelo INPC desde a citação, e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, se anteriores a (30/08/24 até 29/08/2024) e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conforme arts. 386 e 406, § 1o, ambos do CC
”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo autor para condenar a Ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que, em razão da existência de buracos na pista de rolamento, o pneu do veículo do autor foi avariado.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário, no caso, no valor de R$ 799,99.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA SOB CONCESSÃO - OBJETO NA PISTA - DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA OBJETIVA - REQUISITOS COMPROVADOS -
DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A relação entre o motorista e a concessionária que administra rodovia federal possui natureza consumerista, aplicando-se o regime do art. 14 do CDC .

2. A concessionária tem o dever de fiscalizar as condições de segurança da rodovia, não podendo transmitir aos usuários os riscos de um evento danoso, causado por objeto na pista.

3. Comprovados os requisitos da responsabilidade civil, assim como a extensão dos danos materiais sofridos, é dever da concessionária reparar o usuário .

4. Malgrado a ocorrência do acidente por conduta omissiva da parte ré, capaz de revelar prejuízo material suportado pela vítima, ausente ofensa aos direitos da personalidade, não subsiste a condenação ao pagamento de indenização moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002671-12.2023 .8.13.0342, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Ação de indenização por danos materiais e morais - Acidente de trânsito - Colisão com objeto na pista – Responsabilidade da concessionária da via – Responsabilidade objetiva – Sentença parcialmente procedente –
Danos morais não reconhecidos
– Sentença mantida – Recurso improvido

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008297-68.2023.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: João Battaus Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2024)

Cumpre ressaltar que a mera resistência da concessionária em arcar com os prejuízos materiais sofridos pelos usuários da rodovia, em razão de buracos existentes na pista de rolamento, por si só, não é fundamento do abalo ao patrimônio moral.

Logo, se não há prova nos autos de que algum bem jurídico da personalidade da parte autora tenha sido efetivamente violado, sobretudo porque o acidente não teve vítimas, inexiste dano moral indenizável.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator e
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Pauta n. 06

Recurso inominado:
1006689-85.2024.8.11.0045

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré a pagar para ao autor o valor de R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de DANOS MATERIAIS, com correção monetária pelo INPC desde a citação, e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, se anteriores a (30/08/24 até 29/08/2024) e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conforme arts. 386 e 406, § 1o, ambos do CC
”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo autor para condenar a Ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que, em razão da existência de buracos na pista de rolamento, o pneu do veículo do autor foi avariado.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário, no caso, no valor de R$ 799,99.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA SOB CONCESSÃO - OBJETO NA PISTA - DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA OBJETIVA - REQUISITOS COMPROVADOS -
DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A relação entre o motorista e a concessionária que administra rodovia federal possui natureza consumerista, aplicando-se o regime do art. 14 do CDC .

2. A concessionária tem o dever de fiscalizar as condições de segurança da rodovia, não podendo transmitir aos usuários os riscos de um evento danoso, causado por objeto na pista.

3. Comprovados os requisitos da responsabilidade civil, assim como a extensão dos danos materiais sofridos, é dever da concessionária reparar o usuário .

4. Malgrado a ocorrência do acidente por conduta omissiva da parte ré, capaz de revelar prejuízo material suportado pela vítima, ausente ofensa aos direitos da personalidade, não subsiste a condenação ao pagamento de indenização moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002671-12.2023 .8.13.0342, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Ação de indenização por danos materiais e morais - Acidente de trânsito - Colisão com objeto na pista – Responsabilidade da concessionária da via – Responsabilidade objetiva – Sentença parcialmente procedente –
Danos morais não reconhecidos
– Sentença mantida – Recurso improvido

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008297-68.2023.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: João Battaus Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/05/2024)

Cumpre ressaltar que a mera resistência da concessionária em arcar com os prejuízos materiais sofridos pelos usuários da rodovia, em razão de buracos existentes na pista de rolamento, por si só, não é fundamento do abalo ao patrimônio moral.

Logo, se não há prova nos autos de que algum bem jurídico da personalidade da parte autora tenha sido efetivamente violado, sobretudo porque o acidente não teve vítimas, inexiste dano moral indenizável.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator e
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025